Tribunal: TJSP
Processo: 1059386-52.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO – COBRANÇA PELA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, PELO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 13.116/15, EDITADA PELA UNIÃO NO LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO OBJETIVANDO AFASTAR A EXIGÊNCIA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1059386-52.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.706
APELAÇÃO CÍVEL No 1059386-52.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
APELADA: MUNDIVOX COMUNICAÇÕES LTDA.
ADMINISTRATIVO

COBRANÇA
PELA
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, PELO USO DE
ESPAÇOS
PÚBLICOS
POR
EMPRESA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES
INADMISSIBILIDADE

VEDAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 13.116/15, EDITADA
PELA UNIÃO NO LEGÍTIMO EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
PARA
LEGISLAR
SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES

AÇÃO
OBJETIVANDO
AFASTAR
A
EXIGÊNCIA
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se
de
ação
ordinária
movida
por
Mundivox
Comunicações Ltda. contra a Municipalidade de São Paulo, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 899/908, “para determinar à ré: a) que
se abstenha de exigir qualquer tipo de retribuição pecuniária como
condição para autorizar a autora a utilizar o subsolo ou o espaço aéreo de
vias públicas municipais para a passagem e manutenção da infraestrutura
necessária à prestação dos serviços de telecomunicações; b) se
abstenha de praticar qualquer ato ou procedimento, direto ou indireto, que
tenha por objetivo vedar, impedir, embaraçar ou prejudicar o acesso da
autora ao subsolo ou ao espaço aéreo das vias públicas municipais
quando a recusa se fundar exclusivamente na ausência do pagamento de
remuneração pelo exercício desse direito de acesso; c) e para que dê a
ré imediato prosseguimento aos processos administrativos relativos à
formalização dos respectivos Termos de Permissão de Uso.”
Ao reexame necessário anotado a fls. 908, soma-se apelo
da Municipalidade, suscitando preliminar de falta de interesse de agir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao item II do pedido inicial, no mérito buscando a inversão do
resultado, argumentando em suma com a legalidade da cobrança e com
a impossibilidade de a União conceder a terceiros o uso gratuito de bens
públicos municipais.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Incumbe, antes de mais nada, examinar a preliminar, que
deve ser rejeitada, uma vez que o fato da Administração ter concedido
efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto por outra empresa
(fls. 397/398), mesmo que se referisse a inconformismo da autora, não
afastaria seu interesse de recorrer ao Judiciário visando o
prosseguimento dos processos administrativos tendentes à obtenção de
Termos de Permissão de Uso sem o pagamento da remuneração
instituída pela Lei Municipal no 13.614/13.
Relativamente ao mérito, a decisão monocrática merece ser
preservada.
Não por aplicação da jurisprudência que invoca, que não
tem aplicação ao caso concreto, tratando de hipóteses de cobrança pelo
uso de espaços públicos municipais por concessionárias prestadoras de
serviços públicos, o que não é caso da autora.
Mas porque a exigência do ente público municipal afronta a
Lei no 13.116/15, editada pela União no legítimo exercício da
competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22,
inciso IV, da Constituição Federal), com o objetivo de estimular sua
infraestrutura,
tornando-a
compatível
com
o
desenvolvimento
socioeconômico do país, cujo art. 12 dispõe expressamente: “Não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias
públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum
do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio
de concessão ou outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos
contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta
lei”. Em tais condições, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR